Tribunal: TJDFT
Processo: 0025050-10.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO REJEITADA. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE REALIZADA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA. ATENUANTE DESCABIDA. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA AFASTADA. DANO MORAL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REÚ NÃO DEMONSTRADA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INVIÁVEL.
1. Uma vez que a apelação do réu ALMIR foi interposta dentro do prazo legal, considerando-se como termo inicial a data da segunda intimação realizada, rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso. Nesse caso, não pode ser prejudicado o exercício do direito de recorrer da parte ré que, de boa-fé por não ter dado causa a essa republicação, manejou o seu apelo em observância a essa segunda publicação. Consagram-se, assim, os princípios da boa-fé objetiva, da ampla defesa e da busca da verdade real no âmbito penal.
2. No caso, o conjunto probatório é robusto para demonstrar que os réus foram negligentes no atendimento da vítima, mantendo uma atuação passiva ao tratar superficialmente os seus sintomas, quando já era possível estabelecer a hipótese diagnóstica de pneumonia, que foi a causa morte da vítima. Por conseguinte, uma vez evidenciados o nexo causal e a culpa na conduta omissiva dos réus, que deviam e podiam agir para evitar o resultado, a mantença do decreto condenatório é medida que se impõe.
3. Por ter sido a dosimetria da pena-base realizada de forma razoável e proporcional, percorrendo adequadamente os preceitos previstos nos artigos 59 do CP, inexiste razão para que a sentença seja reformada nessa parte.
4. Incabível a incidência da atenuante da confissão espontânea, na medida em que, ao defender a tese de que adotou todas as medidas técnicas adequadas no tratamento da vítima, o réu negou invariavelmente a prática do delito a ele imputado, sendo que as suas declarações também não serviram para fundamentar a condenação.
5. In casu, verificou-se que a causa de aumento prevista no §4o do artigo do art. 121 do CP está baseada, em verdade, na mesma conduta culposa adotada pelos réus que foram negligentes e omissos no atendimento da vítima e em seus diagnósticos intempestivos, o que, inclusive, já serviu de fundamento para condenação por homicídio culposo. Logo, ao não ficar evidenciada uma descrição de fatos diversos daquele que constitui o núcleo da ação culposa, deve a incidência da causa de aumento de inobservância de regra técnica de profissão ser afastada, sob pena de bis in idem.
6. Conforme precedente, “inexistindo instrução processual apta a aferir a real situação financeira do autor do fato, não se mostra razoável, nesta seara criminal, a fixação de indenização por danos morais, ainda que mínimo, o que poderá ser pleiteado no Juízo cível”.
7. Preliminar de intempestividade do apelo do réu ALMIR afastada.
8. Apelações conhecidas; negado provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e dado parcial provimento aos apelos dos réus, a fim de afastar a causa de aumento de pena do § 4o do art. 121 do CP.